Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. QUADRO DE PESSOAL. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. AÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO. ALCANCE. CATEGORIA.
1. A sentença coletiva exequenda reconhecera a ilegalidade do Decreto no 16.990/1995 no que diz respeito à supressão do benefício alimentação que era assegurado aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal por força do disposto na Lei Distrital no 786/1994.
2. O exequente/apelante, originariamente, integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta por força do Decreto Distrital no 21.396/2000, que integrava a administração pública distrital, sendo sucedida pelo ente político no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a sentença coletiva proferida em demanda promovida por entidade sindical alcança toda a categoria, e não apenas os filiados, legitimando a promoção de execuções individuais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.